Tribunal: TJMT
Processo: 0013884-84.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013884-84.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADENAN APARECIDO GOMES DA SILVA - CPF: 063.126.211-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BRUNA KAROLYNE OLIVEIRA MOTTA - CPF: 048.593.861-83 (VÍTIMA), RENATA BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 055.766.771-29 (VÍTIMA), KELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.887.961-94 (VÍTIMA), CARLOS RENATO HEMANN JUNIOR - CPF: 036.332.861-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO RAMOS DE SOUZA - CPF: 067.498.321-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR SILVA MOREIRA - CPF: 055.412.841-12 (VÍTIMA), TITO NUNES DE SOUZA - CPF: 000.750.261-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
ROUBO MAJORADO – CRIME CONTINUADO
– CONDENAÇÃO -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS CIVIS (MATERIAIS E MORAIS) - AFASTAMENTO
- IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO – DANO
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VALOR FIXADO PELO JUÍZO PROPORCIONAL AOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELAS VÍTIMAS - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO
DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

- Nos termos do art. 387, IV do CPP, é possível a condenação em valor mínimo para reparar danos causados à vítima devido à infração penal sofrida.
Se na denúncia consta pedido expresso para condenação em danos morais, ainda que não reiterado em fase de alegações finais e, durante a instrução processual restaram claros os abalos morais e danos materiais suportados às vítimas, está oportunizado ao Réu o exercício do contraditório, não havendo razões para se falar em exclusão do
quantum
indenizatório por cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Adenan Aparecido Gomes da Silva
,
contra a
sentença em que foi condenado pela autoria de Roubo Majorado (
artigo 157, § 2°, II, em concurso de agentes, por três vezes, em continuidade delitiva - CP, art. 71, do CP).
à pena de
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, em regime
fechado
e ao pagamento de
28 dias-multa e de R$ 10.360,00
, a título de reparação indenizatória pelos
danos morais
sofridos pelas vítimas.

Em suas razões recursais, pretende o Apelante seja
extirpado o valor fixado a título de indenização civil
, sob a alegação de que foi tolhido em seu direito à defesa e ao contraditório (
Id.
36119030).

Em resposta ao recurso, o Ministério Público demanda pelo
desprovimento
do recurso (Id.
36120451).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
opinou pelo
provimento
do Apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo
:

Apelação Criminal
: Roubo majorado em continuidade delitiva – Irresignação defensiva – Busca-se a extirpação da fixação da reparação de danos civis, prevista no artigo 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as garantias do
contraditório e ampla defesa foram violadas
–
Admissibilidade
- A matéria não foi objeto de debates nos autos, tendo o Ministério Público formulado pedido de reparação dos danos tão
somente em sede de denúncia
, de forma genérica inclusive, oportunidade em que
apenas requereu a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais e materiais causados às vítimas
,
não tendo sequer reiterado o pedido em alegações finais
e/ou apresentado qualquer elemento de prova acerca do valor a ser estipulado caso o pedido fosse provido, tendo formulado tal pleito na inicial acusatória somente com base nas informações declinadas pelas vítimas,
impossibilitando, assim, a defesa de produzir contraprova e de influenciar a formação do convencimento do juiz, indicando valor diverso ou mesmo a inexistência de dano material ou moral a ser reparado
, de modo a configurar inadmissível vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa –
Pelo
provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020